Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL – DANOS MORAIS EXISTENTES – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
2. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de retenção de verba salarial na conta corrente do autor junto ao réu. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos e afastou a ocorrência da prescrição e condenou o réu a restituir o valor retido de R$ 1.419,69; a cessar o provisionamento e desconto na conta do autor em relação à renegociação feita; a cancelar a baixa da restrição creditícia e, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais. Fundamentou seu posicionamento no reconhecimento de que houve falha do banco ao, após renegociação de dívida pelo programa conhecido por “Desenrola”, reter o salário do consumidor para quitação daquele mesmo débito já negociado. Por conseguinte, igualmente indevida a restrição creditícia realizada, mesmo já tendo a dívida sido paga mediante o dito aprovisionamento.
3. Em suas razões recursais o réu se limita a reapresentar sua tese defensiva, sem infirmar objetivamente as considerações acima referidas, logo, ignorando completamente as razões de decidir da magistrada, inova ao apresentar fundamentação diversa para a licitude da retenção salarial efetivada, qual seja, a existência de prévia autorização do correntista para o desconto da quantia. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, é caso de não conhecimento do recurso no que se refere à ocorrência da falha do serviço e do dever de indenizar.
4. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, e o fato de o autor ter sido privado da integralidade de seu salário, reputo que o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 5.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.